Tribunal: TJMT
Processo: 1103530-23.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103530-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELINA PEREIRA HIGINO - CPF: 209.434.581-53 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXIBIÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por

CE
LINA PEREIRA HIGINO
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, visando à reforma de sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que homologou a exibição de documen
tos contratuais relativos a empréstimos consignados, reconheceu o cumprimento da obrigação pela instituição financeira e afastou a condenação em honorários advocatícios, atribuindo à autora o pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação dos documentos pelo banco foi suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação de exibição ou se houve exibição incompleta apta a atrair a presunção do art. 400 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve pretensão resistida capaz de justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas possui natureza instrumental e não se destina à análise de mérito da relação jurídica, limitando-se à obtenção de elementos probatórios para eventual demanda futura.

A instituição financeira apresenta os documentos contratuais e acessórios necessários à compreensão da relação jurídica, atendendo à finalidade da ação exibitória.

O inconformismo da parte autora quanto à suficiência probatória dos documentos não descaracteriza o cumprimento da obrigação de exibição.

A análise sobre validade contratual, vícios de consentimento ou abusividade deve ser realizada em ação própria, com ampla dilação probatória.

Não se configura resistência qualificada, pois os documentos são apresentados na primeira manifestação processual, sem necessidade de medidas coercitivas.

A ausência de comprovação de recusa formal após notificação extrajudicial impede o reconhecimento de pretensão resistida.

A condenação em honorários advocatícios em produção antecipada de provas exige resistência qualificada, inexistente no caso concreto, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de documentos contratuais e acessórios suficientes ao esclarecimento da relação jurídica caracteriza o cumprimento da obrigação de exibição em ação de produção antecipada de provas. 2. O inconformismo quanto à robustez probatória dos documentos não autoriza a aplicação da presunção do art. 400 do CPC. 3. A condenação em honorários advocatícios exige demonstração de resistência qualificada, inexistente quando os documentos são apresentados na primeira oportunidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381, 382, 396 a 404 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1103530-23.2025.8.11.0041

APELANTE:

CELINA
PEREIRA HIGINO

APELADO:

BANCO
AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
recurso
de
Apelação

interposto

por
CELINA PEREIRA HIGINO, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 7ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT,
que
,
nos
autos da
Ação
de
Produção

Antecipada
de
Provas

proposta
pela
própria

recorrente

em
face de BANCO AGIBANK S.A.,
homologou
a
prova

produzida

consistente

na

juntada
de
documentos

contratuais

relativos
a
empréstimos

consignados
,
reconhecendo
o
cumprimento
da
obrigação
de
exibição
,
sem

condenação

em

honorários

advocatícios e atribuindo à autora o pagamento das custas

processuais
,
cuja

exigibilidade

restou

suspensa

em

razão
da
gratuidade

judiciária

deferida
.

Em
suas

razões

recursais
, a
apelante

sustenta
,
em

síntese
,
que
a
sentença

merece

reforma

porque

não

houve

efetivo

cumprimento
da
ordem
judicial de
exibição
,
uma

vez

que
o banco
apresentou

apenas

documentos

parciais
e
insuficientes
,
deixando
de
juntar

elementos

essenciais
à
verificação
da
regularidade
da
contratação
, tais
como

extratos

bancários
,
comprovantes
de
depósito
,
termo
de
averbação
junto
ao
INSS e
extrato

evolutivo
da
dívida
.

Aduz

que

a

exibição

incompleta
equivale
a

não

exibição
,
atraindo

a

incidência
do art. 400 do CPC, com
presunção
de
veracidade
das
alegações

autorais
.

Argumenta,
ademais
,
ocorrência
de
cerceamento
de
defesa
, pois
a

ausência
de
documentos

indispensáveis

compromete
o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

Por
fim
,
pugna pela reforma da sentença para reconhecer o descumprimento da obrigação de exibição
,
determinar

a

apresentação
integral dos
documentos

ou

aplicar
a
presunção
legal,
bem

como

condenar
o banco
ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
com base no
princípio
da
causalidade
.

Em
contrarrazões
, o BANCO AGIBANK S.A.
defende
a
manutenção
integral da
sentença
,
sustentando

que

houve

apresentação
dos
documentos

solicitados
e
inexistência
de
pretensão

resistida
,
circunstância

que

afasta
a
condenação

em

honorários

advocatícios
.

Aduz

que

o

procedimento
de
produção

antecipada
de
provas

não

comporta

discussão
de
mérito
e
que

não

houve

qualquer

ilegalidade

em

sua

conduta
,
razão
pela qual
requer
o
desprovimento
do
recurso
.

Preparo

dispensado
,
em

razão
da
gratuidade
da
justiça

deferida

nos
autos de
origem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
mérito
)

Eminentes
pares:

Trata
-se de
recurso
de
apelação

interposto

por
CELINA PEREIRA
HIGINO contra

sentença

proferida

pelo

Juízo
da 2ª Vara
Bancária
de Cuiabá/MT,
que

julgou

procedente

ação
de
produção

antecipada
de
provas

ajuizada
pela
recorrente

em
face do Banco
Agibank
S.A,
determinando
a
exibição
dos
contratos

solicitados

na

inicial
,
porém

deixando
de
condenar
a
instituição

financeira

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

sucumbenciais
,
em

razão
da
não

resistência

na

entrega
dos
documentos
.

Na
origem
,
a

autora

ajuizou
a
presente

ação
de
exibição
de
documentos
,
na

modalidade

produção

antecipada
de
provas
,
alegando
a
celebração
de
contratos
de
empréstimo

pessoal
junto à
ré
, dos quais
pretende

exibição
integral a
fim
de
possibilitar

futura

ação
revisional dos
encargos

aplicados
.

Sustentou
a
ocorrência
de
negativa
de
fornecimento

administrativo
dos
contratos
,
bem

como a necessidade de inversão do ônus da prova

em

seu
favor, dada a
natureza

consumerista
da
relação

jurídic
a.

Citado
, o
réu

apresentou

contestação

alegando
o
cumprimento
integral do
pedido
, com a
juntada
de
documentos
,
pugnando
pela
extinção
do
feito
.

Em
sentença
(Id. 362109449), o
juízo
de
origem

consignou

que
a
produção

antecipada
de
provas
,
nos

termos
dos
arts
. 381 e
382 do
CPC,
possui

natureza
de
jurisdição

voluntária
,
não

comportando

análise
de
mérito

nem

formação
de
coisa

julgada
material
.

Assentou
,
ainda
,
que

a

instituição

financeira

apresentou

os

documentos

requeridos
,
inexistindo

pretensão

resistida
,
motivo

pelo
qual
afastou
a
condenação

em

honorários

advocatícios
,
em

conformidade
com a
jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
.

Em
suas

razões

recursais

(Id.
362109851)

sustenta

a

apelante

que
o banco
apresentou

apenas

documentos

parciais
e
insuficientes
,
deixando
de
juntar

elementos

essenciais
à
verificação
da
regularidade
da
contratação
, tais
como

extratos

bancários
,
comprovantes
de
depósito
,
termo
de
averbação
junto
ao
INSS e
extrato

evolutivo
da
dívida
.

Pois
bem
.

A
controvérsia

reside

em

definir
se
houve

efetivo

cumprimento
da
obrigação
de
exibição
documental
ou

se

a

apresentação

parcial
dos
documentos

caracteriza descumprimento
,
apto

a

ensejar

a

aplicação
do art. 400 do CPC,
além
de
verificar

a

existência
de
pretensão

resistida

capaz
de
justificar
a
condenação

em

honorários

advocatícios
.

Passa-se a análise do mérito.

Inicialmente, importa destacar que, embora a parte tenha atribuído à demanda a denominação de “ação de produção antecipada de provas”, a análise dos fundamentos deduzidos na petição inicial
evidencia
que a pretensão veiculada não se amolda à finalidade típica desse instituto, conduzindo à conclusão de que, em realidade, cuida-se de ação de exibição de documentos.

E, como cediço, a ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, destinando-se à obtenção de documento necessário à formação de lastro probatório para eventual demanda futura. Não se trata, em regra, de procedimento vocacionado à resolução de controvérsia material.

No caso, c
onstata-se que a instituição financeira acostou aos autos a integralidade dos documentos atinentes aos contratos indicados na petição inicial, contemplando não apenas os instrumentos contratuais principais, mas também os documentos acessórios que integram o procedimento de formalização (
I
ds.
362109435
e seguintes), além de extratos bancários, circunstância que, em substância, atende ao objeto da presente demanda, consistente na exibição de documentos comuns às partes e necessários ao esclarecimento da relação jurídica estabelecida.

O simples inconformismo da parte autora quanto à aptidão ou robustez probatória dos documentos apresentados para demonstrar a higidez da contratação não afasta o fato de que os instrumentos contratuais e o respectivo conjunto documental foram efetivamente disponibilizados, o que se revela suficiente para o atendimento da pretensão exibitória formulada na exordial.

Eventuais insurgências relacionadas à existência de vícios de consentimento, autenticidade dos documentos, fraude ou abusividade de encargos contratuais devem ser deduzidas em ação cognitiva própria, na qual
será
possível a ampla dilação probatória e o exame aprofundado do mérito da relação obrigacional, não se mostrando adequado, nesta sede de produção antecipada de provas, avançar sobre a validade dos contratos.

Nesse contexto, revela-se imperioso reconhecer que a parte requerida satisfez, de forma adequada e suficiente, a obrigação de exibição dos documentos postulados, notadamente aqueles necessários à eventual propositura de futura ação revisional.

Ademais, cumpre registrar novamente que a averbação de empréstimos consignados junto ao INSS é operacionalizada pela Dataprev, empresa pública responsável pela gestão das informações previdenciárias, sendo tal procedimento o meio de formalização e registro do contrato para viabilizar o desconto direto das parcelas no benefício do segurado.

No que concerne aos demais documentos indicados pela apelante como não apresentados, verifica-se que se
trata
de informações que podem ser obtidas diretamente pela própria interessada, por meios ordinários e acessíveis, não se revelando necessária a imposição judicial à instituição financeira, sobretudo quando ausente demonstração de impedimento concreto ao seu acesso.

Por fim, verifica-se que a instituição financeira apresentou os documentos em observância ao princípio da cooperação processual, de forma suficiente ao atendimento da finalidade desta demanda, não cabendo, neste momento processual, proceder à valoração de seu conteúdo probatório.

A condenação em honorários advocatícios, nessa hipótese, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de resistência qualificada da parte requerida, o que não ocorreu no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários quando demonstrado requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida. A ausência de qualquer desses elementos não autoriza a condenação em sucumbência.

Nesse sentido:

“(...) Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Outrossim, denota-se que o apelante formulou notificação extrajudicial (Id.
362109425
) para obtenção dos contratos. Contudo, não se verifica nos autos prova de recusa expressa do banco, tampouco negativa formal ou inércia qualificada após notificação idônea apta a caracterizar resistência injustificada.

Por outro lado, os documentos foram apresentados na primeira manifestação processual da instituição financeira, sem necessidade de determinação coercitiva adicional.

Não houve fixação de multa, incidente de cumprimento ou qualquer medida executiva voltada à obtenção da prova.

Logo, a
atuação do apelado limitou-se ao atendimento imediato da ordem judicial, o que afasta a caracterização de resistência processual qualificada.

N
esse contexto, a
mera alegação de notificação extrajudicial, desacompanhada de

prova de negativa formal ou recusa expressa, não caracteriza resistência qualificada nem transforma o procedimento instrumental em lide contenciosa.

Nessa linha, esta C. Câmara já se posicionou:

“(...) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus
sucumbenciais.(...)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Assim, a condenação em honorários constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de resistência judicial qualificada.

Na hipótese, contudo, não se constatou negativa formal, inércia processual ou descumprimento de ordem judicial aptos a caracterizar comportamento contencioso da parte requerida.

Portanto, a simples ausência de atendimento administrativo, desacompanhada de recusa expressa ou obstáculo processual, não transforma o procedimento instrumental em lide propriamente dita, nem autoriza a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Sem majoração de honorários recursais, pois inexiste fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026